Tribunal: TJDFT
Processo: 0725101-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Processo: 0725101-60.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante: METUSAEL SILVA DE PAULA Agravado: COMPAQ DO BRASIL LTDA. e LOJAS AMERICANAS S.A. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Trata-se agravo de instrumento interposto por METUSAEL SILVA DE PAULA, com pedido de efeito suspensivo ativo, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, na ação de conhecimento (Proc. 0720858-70.2022.8.07.0001) ajuizada em desfavor de COMPAQ DO BRASIL LTDA. e LOJAS AMERICANAS S.A., que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Nesta instância recursal, o agravante formulou pedido de antecipação da tutela recursal, para que fosse concedida a gratuidade de justiça, o que foi indeferido por esta Relatoria (ID 37835180). Certificado que o prazo para o pagamento do preparo transcorreu in albis (ID 38362422). É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.007 do Código de Processo Civil[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso e, especificamente em relação ao recurso de agravo de instrumento, deve ser comprovado no ato de sua interposição. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.017, §1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida em qualquer fase processual ou grau de jurisdição (art. 99 do CPC[3]). Na hipótese de o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do §7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento, como ocorreu na espécie. Sendo indeferido o pleito, deve ser oportunizado ao recorrente o recolhimento do devido preparo e o não atendimento de tal determinação ensejará o não conhecimento do recurso, por deserção. Na hipótese, como já consignado, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido (ID 37835180) e a parte recorrente foi intimada para recolher o preparo, em observância ao disposto nos arts. 99, § 7o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC[5], contudo, não cumpriu a determinação (ID 2195837), o que conduz, inexoravelmente, à proclamação da deserção do recurso interposto e, por consectário, à inadmissão deste. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.007, §4o, ambos do CPC, NÃO SE CONHECE do agravo de instrumento, em face de sua deserção. Brasília/DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 932. Incumbe ao relator: Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.